Tribunal: TJBA
Processo: 0304112-32.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304112-32.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVAN DE ALMEIDA QUEIROZ

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, DANIEL MENEZES PRAZERES, BRUNO AMARAL ROCHA, ENZO BITENCOURT MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENIELLE MENDES SCHADE, LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, LUIS KLEBER NAVARRO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DE DOCUMENTO JÁ APRESENTADO NA INICIAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR INDICADO NO TÍTULO E COMPLEMENTADO EM PLANILHA. TÍTULO LÍQUIDO POR FORÇA DE LEI. AVALISTA CASADO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. TÍTULO TÍPICO PREVISTO EM LEI PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304112-32.2018.8.05.0150 em que é apelante IVAN DE ALMEIDA QUEIROZ e em que é apelado o BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte executada/embargante, nos termos do voto do Relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça